Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA CONDOMINIAL. MULTA. RESCISÃO ANTECIPADA. CABIMENTO. ATUAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 473 do CC/02, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Se, em razão da natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos (parágrafo primeiro).
2. Na hipótese de inadimplemento, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. (CC/02, art. 475).
3. No caso dos autos, não há nulidade na cláusula que estipulou a incidência de multa na hipótese de rescisão antecipada do contrato, porquanto estabelecida livremente entre as partes, com a finalidade de coibir a resolução do contrato antes dos 3 (três) anos de vigência.
4. O Autor/Apelante não logrou comprovar a ocorrência de erro, dolo, coação ou fraude na realização do negócio jurídico. Na hipótese, o d. magistrado sentenciante, de forma correta, determinou a redução do encargo previsto no contrato em decorrência do cumprimento parcial do contrato, afastando-se por completo a alegação de que o montante seria manifestamente excessivo.
5. Embora a Súmula no 227 do c. STJ possibilite o ressarcimento por danos morais sofridos por pessoa jurídica, faz-se necessária a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua, circunstância não evidenciada no caso dos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.